Tribunal: STF
Processo: ARE 1395022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO PACTO CELEBRADO. EFEITOS JURÍDICOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 705140). DIREITO A PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS. CONTROVÉRSIA DO PERÍODO DE DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. FGTS. VERBA DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS AFASTADA NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.



    1. Alega a parte autora, em apertada síntese, que laborou para o Município de Boa Vista do Tupim, na função de auxiliar de serviços gerais, desde 01/02/2012. Aduziu que, apesar de ter prestado serviço regularmente, teve seu contrato rescindido, imotivadamente, em 30.11.2012, sem que lhes fossem pagas as verbas rescisórias devidas.



    2. Assim, em que pese no plano da validade se tratar de um contrato nulo, por ter sido violada a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, no plano da existência, o contrato gerou efeitos e obrigações, na medida em que houve a prestação do serviço.



    3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 705140), firmou entendimento de que as contratações declaradas nulas não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19 - A, da Lei n.º 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —FGTS



    4. Compulsando-se os autos, constata-se que é incontroversa a existência de vínculo laboral entre o município réu e a autora, restando, contudo, controvertido a data de início da atividade e término da atividade laboral.



    5. Ora, o contrato de emprego goza de presunção de continuidade, de modo que, competia ao Município réu trazer aos autos prova da sua alegação de que a data do ato admissional se deu em data diversa da inicial e em período intercalado, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora, mas não o fez, deixando de se desincumbir do ônus da prova na forma do art. 373, inc. II, do NCPC.



    6. Desse modo, declara-se que o vínculo da parte autora com o réu corresponde àquele apontado na inicial, com reflexos, portanto, no recebimento das diferenças do saldo de salário, mas observada a prescrição quinquenal para a rubrica. Precedentes do TJ-BA.



    7. Assim, legítima a condenação do ente público ao pagamento do FGTS, sendo que tal posicionamento adotado pelo STF visa, sobretudo, desestimular contratações fraudulentas pela administração pública, e conferir legitimidade à regra do concurso público e suas exceções constitucionais.



    8. No tocante à prescrição do direito à cobrança aos depósitos do FGTS, tem-se que o prazo trintenário foi superado pelo STF, que declarou a sua inconstitucionalidade, passando a admitir o prazo de cinco anos da CLT. Contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados, tendo sido atribuídos efeitos ex nunc, ou seja, sem retroação. Dessa forma, como a publicação do precedente (ARE 709212) se deu em 19/02/2015 e a ação foi proposta anteriormente, aplica-se, na hipótese, o prazo - trintenário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente